Tribunal: TJDFT
Processo: 0744299-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0744299-54.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: VANEIDE LUZIA VALERO MARTINS D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de desistência do recurso (ID 31330895), porquanto foi julgado prejudicado, nos termos da decisão de fls. 1/2 ID 30883157. Promova as providências de praxe e dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 09 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator